Tribunal: TJMT
Processo: 1031841-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031841-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA RAMOS - CPF: 111.195.781-91 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), CINTIA ALMEIDA OLIVEIRA ROCHA - CPF: 070.478.505-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Apesar do entendimento pessoal contrário por entender que inexiste litisconsórcio passivo necessário, visando dar guarida ao colegiado e entendimento expressados por todos os membros da 2a Turma Recursal, declino do meu entendimento pessoal para o fim de acompanhar o douto Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM O INSS. MATÉRIA CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Manoel Pereira Ramos
contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no
art. 8o da Lei no 9.099/95
, sob o fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de inclusão do
INSS
no polo passivo.
O agravante sustenta que os descontos questionados não incidem diretamente sobre benefício previdenciário, mas foram realizados em sua
conta bancária
pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, inexistindo relação jurídica com o INSS. Requer a reforma da decisão e o retorno do feito à origem, com a inclusão da instituição financeira no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
definir se há necessidade de inclusão do INSS no polo passivo
, atraindo a competência da Justiça Federal, ou se os descontos questionados configuram relação
consumerista
entre o autor e instituição financeira, de competência da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão do INSS no polo passivo revela-se desnecessária quando os descontos impugnados decorrem de lançamentos em
conta bancária
e não de descontos
diretamente incidentes sobre o benefício previdenciário
, inexistindo, portanto, relação jurídica que justifique a intervenção da autarquia federal.

4.

A controvérsia é de
natureza consumerista
, pois envolve relação entre
consumidor e instituição financeira
, sendo aplicáveis as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, inclusive quanto à inversão do ônus da prova prevista no
art. 6o, VIII, do CDC
.

5.

A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece que os
descontos indevidos em conta bancária
configuram
falha na prestação de serviço
e ensejam
responsabilidade objetiva da instituição financeira
, afastando a ilegitimidade passiva e a competência da Justiça Federal (RAI no 1009474-24.2025.8.11.0000; Recurso Inominado no 1002529-09.2025.8.11.0004).

6.

A extinção do processo por incompetência mostra-se incorreta, uma vez que o litígio não envolve matéria previdenciária, mas relação contratual de consumo.

7.

Inaplicável a
teoria da causa madura
, pois há pedido de inclusão de nova parte (Banco Bradesco Financiamentos S.A.) no polo passivo, o que impõe o
retorno dos autos ao juízo de origem
para regular prosseguimento.

8.

Diante do provimento do agravo interno, não se aplica a multa prevista no
art. 1.021, §4o, do CPC
, devendo ainda ser afastada a condenação em custas e honorários advocatícios, conforme
art. 55 da Lei no 9.099/95
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.
Determinada a
desconstituição da sentença
e o
retorno dos autos ao Juizado de origem
para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1.

A competência da Justiça Federal não é atraída quando os descontos questionados decorrem de lançamentos em conta bancária e não de retenções incidentes sobre o benefício previdenciário.

2.

Descontos indevidos em conta bancária configuram relação de consumo e ensejam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A extinção do processo por incompetência é indevida quando não comprovada a participação do INSS na relação jurídica discutida.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95
, arts. 8o e 55;
CPC
, art. 1.021, §4o;
CDC
, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMT,
RAI no 1009474-24.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025, DJE 27.08.2025.
– TJMT,
Recurso Inominado no 1002529-09.2025.8.11.0004
, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 04.09.2025, DJE 04.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pelo reclamante
MANOEL PEREIRA RAMOS
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto em razão de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito,
com base no artigo 8 da Lei 9.099/95.

O Juízo de origem declarou

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, pois a demanda envolve descontos em benefício previdenciário que exigem a inclusão do INSS no polo passivo, configurando litisconsórcio necessário e atraindo a competência da Justiça Federal.

Sustenta a parte agravante que
a decisão extinguiu indevidamente a demanda ao exigir a participação do INSS, quando se trata de descontos realizados diretamente em sua conta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., sem qualquer intervenção ou anuência do órgão previdenciário, razão pela qual requer a reforma da decisão e a inclusão do referido banco no polo passivo.

Assiste razão a parte agravante.

Da análise dos autos, verifica-se que
a inclusão do INSS no polo passivo revela-se desnecessária
, uma vez que
os descontos impugnados não incidem diretamente sobre o benefício previdenciário
, mas decorrem de lançamentos
realizados na conta bancária do autor
, fato que
afasta a legitimidade da autarquia previdenciária
para figurar no feito.

Nesse sentido, tem-se que a controvérsia é de natureza
consumerista
, envolvendo relação entre consumidor e instituição financeira, hipótese em que se aplica o
Código de Defesa do Consumidor
, inclusive quanto à
inversão do ônus da prova
, conforme entendimento já consolidado nesta Corte:

RAI No 1009474-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE PAULA

AGRAVADA: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA E BANCO BRADESCO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA “CLUBE SEBRASEG” – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DOCUMENTOS EM PODER DO FORNECEDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, VIII, DO CDC – RECURSO PROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, conforme art. 6o, VIII do CDC, aplicável quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

2. Tratando-se de relação de consumo, onde o autor é pessoa idosa, aposentada, e apresenta extratos bancários que evidenciam os descontos mensais questionados a título de “CLUBE SEBRASEG”, resta demonstrada tanto a verossimilhança das alegações quanto a hipossuficiência técnica para produção da prova.

3. Considerando que os documentos relativos à contratação dos serviços questionados estão em poder das instituições financeiras, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe para garantir o efetivo acesso à justiça.

4. Recurso provido.-

(N.U 1009474-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

De igual modo, em situações análogas, já se reconheceu que
os descontos indevidos em conta bancária

configuram
falha na prestação do serviço
e ensejam
responsabilidade objetiva da instituição financeira
, afastando a ilegitimidade passiva e a competência da Justiça Federal:

RECURSO INOMINADO No: 1002529-09.2025.8.11.0004.

ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: SEBASTIAO CATARINO LIMA e SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade e interesse de agir afastadas, eis que participou da relação jurídica com os descontos em conta bancária.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, especificamente os descontos, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

4. A cobrança de valores indevidos na conta do consumidor, em razão de serviços não contratados, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos indevidamente.

5. A ausência de prova da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há evidências de erro justificável.

6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para A) DECLARAR a inexistência do débito, bem como que as parte reclamadas se abstenham de descontar os produtos "PAGTO COBRANÇA CLUBE SEBRASEG”; B) CONDENAR a Reclamada a restituir os valores de R$6.027,32 (seis mil e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.; C) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1002529-09.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Desse modo, mostra-se
incorreta a extinção do processo por incompetência
, haja vista que o litígio
não envolve matéria previdenciária
, mas
questão consumerista
relativa a descontos bancários.

Outrossim,
não se aplica, na hipótese, a teoria da causa madura
, tendo em vista o
pedido de inclusão do Banco Bradesco no polo passivo
, o que impõe o retorno dos autos à origem para apreciação dessa questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO ao agravo interno
,
a fim de

desconstituir a sentença

e

determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito
.

Dada a sorte do presente expediente recursal, inaplicável a multa legal (CPC, art. 1.021, §4o).

Do mesmo modo, deve ser afastada a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, o que se dá na forma da Lei no 9.099/95, art. 55.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025